Tribunal: TJDFT
Processo: 0734684-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VICTOR UNOSKE CARVALHO TUTIDA (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro n.o 0707920-38.2021.8.07.0014 proposto contra SKEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME (agravada/ré), que determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos (ID 107122176 dos autos de origem): (...) Em primeiro lugar, verifico que a petição inicial carece de emenda no que respeita à pertinência subjetiva do polo passivo processual. Com efeito, “são réus na ação de embargos de terceiro as partes no processo principal (de conhecimento ou de execução), bem como aqueles que se beneficiaram com o ato da constrição. Dada a natureza desconstitutiva dos embargos de terceiro, o litisconsórcio passivo nessa ação é necessário-unitário, pois a desconstituição do ato judicial se dará em face de todas as partes do processo principal e a decisão deverá ser uniforme e incindível para todos os litisconsortes: ou se mantém a constrição ou se libera o bem ou direito.” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo civil; novo CPC Lei n. 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.498. Destaquei). Portanto, a hipótese tratada nos autos indica a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário e unitário. Em segundo lugar, verifico que é necessária a regularização da representação técnica do ora embargante (ID: 103514589). Por isso, intime-se a parte embargante para romper o óbice supra aludido, dentro em quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da inicial, para que se possa alcançar válido provimento jurisdicional. (...) Em suas razões recursais (ID 30297974), o agravante informa que “o objeto deste recurso é justamente contra a determinação de emenda para inclusão do devedor no polo passivo, visto que a constrição judicial foi requerida pela credora já Embargada e não aproveita em hipótese alguma ao devedor Wayner”. (ID 30297974 – Pág. 3) Sustenta que não há qualquer benefício ou prejuízo ao devedor da ação principal, de forma a exigir sua inclusão no polo passivo dos embargos de terceiro, nos termos do que dispõe o art. 677 do Código de Processo Civil. Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para suspender a imissão de posse dos imóveis e reconhecer a ilegitimidade passiva do réu da ação principal. Preparo (ID 30297977). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. No caso, constata-se que a pretensão recursal do agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que não há permissivo de cabimento para atacar ato judicial que determina a emenda à inicial para inclusão de parte no polo passivo da ação de embargos de terceiro. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que determina a emenda da inicial a fim de adequar o pólo passivo não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238332, 07001636920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 10/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DESPROVIDA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integrem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. 2. Nos termos do art. 1.015, inc. II, do CPC, são recorríveis por agravo de instrumento as decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo, a exemplo da decisão de julgamento antecipado parcial do mérito, prevista no art. 356, § 5o, do mesmo diploma legal. O caso dos autos não se enquadra nessa situação, pois, a decisão agravada não decide qualquer questão processual, nem se imiscui no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. 3. O chamamento ao processo é modalidade de intervenção de terceiros que somente pode ser requerida pelo réu no ato da contestação, em situações nas quais é verificada corresponsabilidade no cumprimento da obrigação. Não se aplica no presente feito, em que sequer houve a citação da parte contrária. 4. A determinação de inclusão de litisconsorte no polo passivo não se confunde com decisão que determina a exclusão de litisconsorte (art. 1.015, inc. VII, do CPC), ou com decisão que rejeita o pedido de limitação do litisconsórcio (art. 1.015, inc. VIII, do CPC). 5. A decisão que determina a emenda à petição inicial é desprovida de conteúdo decisório e se trata de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Nesse sentido, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 6. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1093383, 07174140820178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 7/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, ao que tudo indica, a hipótese dos autos não se amolda, portanto, ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Ademais, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Codex e por não restar caracterizada a urgência, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ademais, a decisão que tão somente determina a emenda da petição inicial não possui carga decisória, pois se refere a ato ordinatório e de mero expediente. Assim, a despeito de intitulada “decisão”, trata-se de verdadeiro despacho ordinatório, sendo a determinação de emenda à inicial incapaz de causar qualquer prejuízo à parte autora. Isso porque o pronunciamento com efetiva carga decisória é o de deferimento ou indeferimento da petição inicial, à luz do que dispõem os artigos 321, parágrafo único, e 334, ambos do Código de Processo Civil. Pretender entendimento diverso, dando carga decisória ao despacho de emenda à petição inicial, retiraria do Juízo a quo o próprio exame de admissibilidade da ação e, decerto, ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição. Quanto à suspensão de eventuais atos de constrição sobre os imóveis, deixo de apreciar o pedido, sob pena de supressão de instância, uma vez que a matéria não foi objeto de análise pelo magistrado a quo na origem. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se.